Tribunal: TJDFT
Processo: 0001928-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. A conduta de o réu/apelante que, em momento de cumprimento de mandado de prisão, profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais civis, a saber: “policiais safados”, “filhos da puta” e “policiais de merda”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado n. 108/2020-29aDP, acompanhado da Ocorrência Policial n. 922/2020 - 3a DP (ID 25392895), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 25395505).
4. Consigne-se que o “fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, os atos do policial civil revestem-se dos requisitos imanentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade, que não foi afastado pela defesa.
5. Por outro lado, não há que se falar em desclassificação para o crime de injúria (art.141, do CP), isso porque a conduta do réu/apelante amolda-se ao preceito do art. 331, do CP, ou seja, na hipótese, o réu apelante menosprezou, menoscabou os servidores policiais, no exercício da função e em razão dela, evidenciando-se a figura do desacato.
6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.